Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-78.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRADIÇÃO OU ERRO DE FATO NA ANÁLISE DA MATÉRIA RELACIONADA À VIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇAO PACTUADA EM ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequada e coerentemente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, concluindo pelo não cabimento da discussão relativa à tese de inviabilidade de cumprimento de obrigação assumida pela embargante em acordo homologado judicialmente nos autos, porquanto evidenciada a coisa julgada a respeito da matéria, tem-se por não caracterizada qualquer contradição ou erro de fato no v. acórdão embargado, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.